Tribunal: TJBA
Processo: 8042555-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042555-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA DA SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a exclusão dos dados da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem, contudo, reconhecer o direito à indenização por danos morais. A autora alegou ausência de notificação prévia da inscrição e pleiteou indenização. A instituição financeira sustentou a regularidade da anotação e a inaplicabilidade da notificação prévia por se tratar de sistema interno de controle do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige prévia notificação ao consumidor; e (ii) determinar se a ausência de notificação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN, embora possua finalidade pública de monitoramento do crédito, assume natureza de cadastro restritivo em razão do impacto que suas informações exercem sobre a concessão de crédito ao consumidor.

A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe o dever de notificação prévia pela instituição financeira ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR, obrigação que não foi cumprida pela ré.

A ausência de notificação prévia viola o dever de informação previsto no art. 43, §2º, do CDC, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade pela comunicação prévia é da instituição financeira que realiza o registro, e não do Banco Central, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.626.547/RS; Súmula 572/STJ).

Apesar da irregularidade na ausência de notificação, o dano moral não se configura automaticamente, porquanto a dívida era existente e válida, não havendo demonstração de prejuízo efetivo à autora decorrente da anotação.

A autora já possuía outras inscrições restritivas preexistentes ao tempo da inclusão no SCR, o que, à luz da Súmula 385 do STJ, afasta o direito à indenização por dano moral.

Não houve comprovação de que a negativa de crédito ou prejuízo financeiro decorreu especificamente da anotação questionada, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

A manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença se justifica diante da ausência de reforma do julgado e da aplicação do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inclusão de informações no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo e exige notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e do art. 43, §2º, do CDC.

A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, mas não gera dano moral indenizável quando a dívida é existente, válida e houver inscrições restritivas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O Banco Central não é responsável pela comunicação prévia, sendo esta obrigação exclusiva da instituição financeira que realizou o registro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8042555-04.2025.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
JÉSSICA DA SILVA FERREIRA E NU FINANCEIRA
S.A.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO
S
DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.